Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Veículos
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de improcedência do pedido principal e de procedência daquele trazido em reconvenção. Apelação do autor reconvindo.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de improcedência do pedido principal e de procedência daquele trazido em reconvenção. Apelação do autor reconvindo. Apelante que, por equívoco, protocolou a petição do recurso de apelação em processo diverso. Fato que, por si só, não enseja o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Mero erro material, passível de ser sanado sem qualquer consequência processual mais grave. Preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira. Não acolhimento. Contrato de financiamento do veículo foi firmado entre a corré BV FINANCEIRA e terceiro estranho ao processo. Instituição financeira demandada que não participou do Contrato de Cessão de Terreno Residencial estabelecido entre o autor e o corréu. Autor/reconvindo não procedeu a entrega do documento do veículo, dado como forma parcial de pagamento do terreno, para o comprador do veículo, impossibilitando sua transferência. Culpa do apelante na consecução do negócio. Recorrente deixou de observar as obrigações contratualmente assumidas, não havendo que se falar em rescisão contratual. Pedido trazido em reconvenção que comporta acolhimento, aplicando-se ao caso em julgamento o princípio da "exceptio non adimpleti contractus". RECURSO NÃO PROVIDO.